Tribunal: TJDFT
Processo: 0000255-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000255-45.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELSON MACEDO DE ARAUJO, DANIELE BARRETO ROCHA, ALESSANDRA NOGUEIRA CABRAL, ANGELO TOMAZ DE LIMA NETO, CACILDA COSTA RIOS, CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA ARAUJO, DELZUITE LOPES CAZECA, DIRCE DE DEUS LUCAS, DORLENE DE JESUS AROUCHA BRITO, FABIO ALVES DE AGUIAR, FLORISNEIDE ITACARAMBY DE ALMEIDA FERREIRA, FRANCISCA ANTONIA NOGUEIRA DE CARVALHO, GERALDO CICERO FERNANDES VALADARES, GILZA MARIA NUNES, HELVIO FREDERICO MARTINS, IVANIA FERNANDES ROCHA, JEANNE ALMEIDA MESQUITA DA COSTA, JOAO GONCALVES DO CARMO, JOAO LEITE DAS NEVES, JOSE MARTINS LEITE, JOSEFINA NUNES, KEILLA CRISTINA SILVA DE CONFESSOR, LETICE MARTINS MONTEIRO, LUCILEIDE VIEIRA PACHECO, MARCELO DE CASTRO BOTELHO, MARGARIDA ANTONIA DE LACERDA, MARIA DE DEUS DO REGO RODRIGUES, EDLENE BAPTISTA MARIANO, HELENICE PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA LUZIA PESSOA, ACANTO FRANCELLI DE CASTRO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: JORGETH DE AZEREDO MIRANDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em manifestação técnica de ID 55037332, a Contadoria Judicial suscita dúvida quanto à retificação dos cálculos, tendo em vista que a insurgência do executado que culminou com a remessa dos autos ao setor contábil foi apenas em relação à primeira apuração de ID 10654931, elaborada em 20/08/2007, a qual deu origem ao precatório que fora revogado, bem como em virtude de o Distrito Federal não ter apontado insurgências em relação aos valores de ID 10654984, de 09/09/2008, que resultou na emissão das requisições válidas e parcialmente pagas. Além disso, requer a desconsideração das contas de IDs 51566723, 51566724 e 51566725, pois, segundo o expert, houve erro do setor “ao considerar para fins de cálculo de saldo remanescente o valor bruto devido dos autores, enquanto suas respectivas requisições foram realizadas pelo valor líquido deduzidos os honorários contratuais”. Pois bem. De fato, verifica-se que o decisório de ID 44990787, que o executado requereu a correção de divergência relativa apenas a planilha de cálculos do requisitório de ID 10654933, expedido em 20/8/2007, e, diante da existência de decisão, já preclusa, que revogou tais operações, constatou-se a impossibilidade de acolhimento do pedido de retificação de precatório já revogado. Nesse contexto, verifica-se oportuna a dúvida suscitada pela diligente Contadoria Judicial, porquanto desnecessária a retificação dos cálculos apenas para atualização dos valores constantes em precatório válido e parcialmente pago, sem que tenham sido apontadas quaisquer divergências nos cômputos pelas partes. Assim, acolho o pedido de desconsideração dos cálculos eivados de erro, conforme noticiado pela douta Contadoria Judicial, e revogo o despacho de ID 52789864 de remessa dos autos ao órgão contábil, pelos termos expostos. Preclusa esta decisão, mantenham-se os autos na Secretaria para oportuna conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador